Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704587-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MORENO MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Moreno Moura contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0753042-68.2021.8.07.0016, na qual o Juízo de Primeiro Grau conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade apresentada por ele e, na extensão, rejeitou-a (id 222105661 dos autos originários). O agravante alega que a citação foi realizada em endereço diverso daquele em que ele reside. Acrescenta que a citação foi recebida por terceiro. Sustenta que a citação realizada em endereço errado constitui nulidade insanável e pode ser arguida a qualquer tempo. Transcreve julgado em favor de sua tese. Defende que o perigo de dano é evidente no caso concreto porquanto a ação de execução fiscal originária pode resultar em atos constritivos e comprometer o seu sustento. Esclarece que a cobrança indevida do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) pode gerar-lhe danos irreversíveis. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (id 69136408). O agravante comprovou o recolhimento do preparo (id 69580075). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia consiste em analisar a regularidade da citação do agravante realizada nos autos originários. Extrai-se dos autos que o agravado propôs a ação de execução fiscal originária contra o agravante para a cobrança de créditos oriundos do inadimplemento de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). O agravante foi citado e não apresentou manifestação. O Juízo de Primeiro Grau determinou a penhora de bens do agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O valor de R$ 28.604,37 (vinte e oito mil seiscentos e quatro reais e trinta e sete centavos) foi bloqueado das contas bancárias de titularidade do agravante (id 186837188 dos autos originários). O art. 8o, inc. I, da Lei n. 6.830/1980 determina a realização da citação do devedor na execução fiscal por meio de correspondência, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer de forma diversa. O inc. II do mesmo dispositivo prevê que a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal. Inexiste, portanto, necessidade de intimação pessoal na execução fiscal e a citação é válida se for entregue no endereço do executado, independente se a carta de recebimento for assinada por ele ou por terceiro. Basta que a carta seja entregue no endereço indicado na certidão de dívida ativa, como realizado nos autos do processo originário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está orientada no mesmo sentido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.1. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.2. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese. 3. Para as execuções fiscais propostas antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005 aplica-se a redação original do artigo 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, no sentido de que a prescrição somente seja interrompida em decorrência da citação válida do devedor. (...) Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1428282, 00064245520018070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1o.6.2022, publicado no DJE: 21.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR CORREIO. RECEBIDA POR TERCEIRO. ENDEREÇO CORRESPONDENTE AO CADASTRADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. EFETIVA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO DA EMPRESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo o ato citatório destinado ao endereço do executado cadastrado na Certidão de Dívida Ativa, a citação será válida, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do executado, nos termos do art. 8o, I e II, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF). 2. Uma vez verificada a validade da citação dos agravantes, não há prescrição do crédito tributário por ausência de interrupção do prazo prescricional. (...) 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão 1417269, 07279885120218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20.4.2022, publicado no DJE: 11.5.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os autos estão instruídos com cópia do aviso de recebimento assinado por terceira pessoa (id 107880625 dos autos originários). O documento indica como endereço do agravante Rua Luciano Gallet n. 65, Vargem Grande, Rio de Janeiro/RJ, o qual coincide com o endereço constante da certidão de dívida ativa (id 105033624 dos autos originários). Inexiste, pois, fundamentos para invalidar a citação realizada. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator